Tribunal: TJDFT
Processo: 0721062-62.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Vistos etc. Ao examinar os autos, verifica-se que o recurso de apelação não se encontra acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo. Intimem-se, portanto, a Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o pagamento em dobro do valor do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 4o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 2 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator